Tribunal: STF
Processo: RE 1457987
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. EFEITO CASCATA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. “C” DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo 4º Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. Ajuizamento nos termos do inciso V do art. 485 do CPC. 



    PRELIMINAR de ilegitimidade do Prefeito Municipal afastada. Requisitos de admissibilidade presentes. Alegação de infringência aos arts. 126 do CPC; 37, caput, incisos XIV, XV, da CF/88; e, 5º, inciso XXXVI da CF/88. 



    MÉRITO. É lícito à Administração Pública rever seus atos quando eivados de inconstitucionalidade. 



    A incidência cumulativa dos adicionais por tempo de serviço acarreta o efeito cascata, de há muito repudiada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Inteligência do art. 37, inciso XIV da CF/88 e art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A Lei Municipal de Jundiaí nº 931/61 está em desacordo com os dispositivos constitucionais acima citados. Redução dos percentuais que se mostrou lícita. Não se pode admitir a somatória dos índices na base de cálculo dos percentuais. Alíneas ‘b’ a ‘f’ do art. 2º da Lei Municipal de Jundiaí nº 931/61 que padecem de inconstitucionalidade. Não recepção pela Carta Magna de 1988, não se podendo falar em incorporação dos percentuais aos vencimentos para todos os efeitos. Proibição não só da cumulatividade do percentual sobre o percentual, mas também da adição pura e simples dos índices elencados na Lei Municipal. Preliminar rejeitada e ação rescisória com pedido julgado improcedente.” (e-doc. 10, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, als. “a” e “c”, da Constituição da República, os recorrentes alegam violação aos arts. 5º, inc. XXXV e 93, inc. IX, da Constituição da República. Sustentam que “o v. Acórdão recorrido, portanto, ao julgar válido ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, contrariou, direta e frontalmente, os referidos preceitos constitucionais, e, consequentemente, o direito líquido e certo que esses mesmos preceitos asseguram aos recorrentes, de continuarem percebendo os respectivos proventos, recalculados mediante aplicação singela dos coeficientes diferenciados previstos no caput do artigo 2º da LM 931/61, incidentes sempre sobre o padrão ou vencimento-base, porém, sem a incorporação da vantagem aos vencimentos, de sorte que os acréscimos pecuniários resultantes não sejam computados, nem acumulados, para fins de concessão dos acréscimos posteriores, sob o mesmo titulo ou idêntico fundamento (CF/88, art. 37 XIV).” (e-doc. 15, p. 52).



    4. Em juízo de retratação, o 4º Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o acórdão recorrido, ficando assim ementado:



    “APELAÇÃO CIVEL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO JUÍZO DE RETRATAÇÃO - art. 1.030, II, do CPC - AÇÃO RESCISÓRIA - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - MANUTENÇÃO RECEBIMENTOS DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CALCULADO DE FORMA CUMULATIVA - TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 24 DO E. STF - Acórdão proferido por este C. 4º Grupo de Câmaras de Direito Público que concluiu pela patente ilegalidade da manutenção do pagamento dos adicionais por tempo e serviço dos autores/ recorrentes de forma cumulativa, por contrariar o disposto no art. 37, XIV, da CF, que proíbe o denominado efeito ‘cascata’ ou ‘repique’, ou seja, que o cálculo de um acréscimo pecuniário incida sobre outro, como se dava com o adicional por tempo de serviço dos servidores públicos do Município de Jundiaí, o que afastaria suas alegações, especialmente o de afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos - Manutenção do Acórdão, com restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa do recurso ao E. STF.” (e-doc. 23, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “A incidência cumulativa dos adicionais por tempo de serviço, nos termos do art. 2º, caput, § 2º da Lei Municipal de Jundiaí nº 931/61 acarreta o efeito cascata, de há muito repudiada pelo ordenamento jurídico brasileiro, notadamente no art. 37, inciso XIV da CF/88.



(...)



    O Texto da Lei Municipal de Jundiaí nº 931/61 está em desacordo com os dispositivos constitucionais acima citados. 



    Percebendo a Administração Pública o equívoco incorrido lícita é a redução dos percentuais para se harmonizar ao comando constitucional, impedindo assim, a computação ou acumulação de acréscimos pecuniários. 



    Não se pode admitir a somatória dos índices na base de cálculo dos percentuais. 



    Verifica-se que as alíneas ‘b’ a ‘f' do art. 2º da Lei Municipal de Jundiaí nº 931/61 padecem de inconstitucionalidade pois afrontam o art. 37, inciso XIV da Constituição Federal e art. 17 do ADCT da CF/88. 



    Pela sistemática disciplinada pela Lei Municipal de Jundiaí nº 931/61, verifica-se que há um aproveitamento do período imediatamente anterior, incidindo a proibição do art. 37, inciso XIV, da Carta Magna, que veda a concessão de verba pelo mesmo título ou idêntico fundamento.



(...)



    Assim, o § 2° do art. 2º da Lei Municipal de Jundiaí nº 931/51 não foi recepcionado pela Carta Magna de 1988, não se podendo falar em incorporação dos percentuais aos vencimentos para todos os efeitos. 



    Restou proibida não somente a cumulatividade de percentual sobre percentual, mas também a adição pura e simples dos índices elencados na Lei Municipal.” (e-doc. 10, p. 10-13).



    7. O Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de direito adquirido à forma de cálculo de vantagens pessoais, como o adicional por tempo de serviço, quando em confronto com o que dispõe o art. 37, inc. XIV, da Constituição da República.



    8. Neste sentido, em casos análogos ao presente, são os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO NA CARREIRA. DOCENTE DA UERJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. OFENSA AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOB O MESMO FUNDAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o art. 37, XIV, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 19/98, veda o cômputo de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior (cálculo em cascata ou efeito repique), porém não proíbe a concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento, desde que calculadas de forma singela sobre o vencimento básico. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.357.399-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022).



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/MG – BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL REMUNERATÓRIO – EFEITO CASCATA – VEDAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, DESDE QUE OBSERVADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – LEI MUNICIPAL Nº 801/91 – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 563.708/MS – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (RE nº 907.731-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 02/06/2017, p. 19/06/2017).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DE QUINQUÊNIOS. EFEITO CASCATA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 19/1998. PRECEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a aplicabilidade imediata da redação dada pela EC 19/1998 ao art. 37, XIV, da Constituição Federal. Fixou-se, assim, que a partir da vigência da referida emenda é inconstitucional a adoção da remuneração como base de cálculo para os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público (RE 563.708-RG, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 791.668-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2017, p. 19/05/2017).



    9. O acórdão recorrido, ao concluir que “restou proibida não somente a cumulatividade de percentual sobre percentual, mas também a adição pura e simples dos índices elencados na Lei Municipal” (e-doc. 10, p. 13), harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de afastar a incidência sucessiva de adicionais de idêntico título ou igual fundamento, nos termos do disposto no art. 37, inc. XIV, da Constituição da República.



    10. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela al. “c” do art. 102, inc. III, da CRFB. Nesse sentido, cito, entre outras, as seguintes decisões: ARE nº 1.187.860-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/04/2019, p. 13/05/2019; ARE nº 1.129.338-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 05/04/2019, p. 15/05/2019; RE nº 1.161.713-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/11/2018, p. 07/12/2018; e ARE nº  1.121.695-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/08/2018, p. 12/09/2018.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 4, p. 5), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator